Tribunal: TJES
Processo: 5009766-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009766-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009766-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição do apenado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009766-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Alex Barbosa dos Santos
, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a reincidência como circunstância subjetiva e pessoal que incide sobre os cálculos do livramento condicional e progressão de regime de todas as condenações do apenado.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o reconhecimento da reincidência é ilegal, devendo ser mantida a primariedade como critério para concessão de benefícios da execução.

A irresignação não merece prosperar.

Verifico que o reeducando possui três condenações penais em seu desfavor, notadamente nos autos 0000475-64.2010.8.08.0047, 0001888-15.2010.8.08.0047 e 0007315-05.2014.8.08.0030, todos pela prática do mesmo crime (
tráfico de drogas
).

Como se sabe, não se deve confundir a reincidência, em si, com a circunstância agravante correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante.
O que importa é se o fato – a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios [...] 2. Verificada a condição de reincidente, é possível alterar a fração de cumprimento de pena para o gozo do livramento condicional, devendo haver satisfação de 1/2 da pena, nos termos do art. 83, II, do CP.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 762.293/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Portanto, a reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado,
influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução
, em relação a todas as suas condenações, sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução.

Sendo assim, considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
reputo como correta a decisão do juízo de origem
, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações.

Ante o exposto, consoante o parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.